Tribunal: TJMT
Processo: 1072122-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072122-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDINEY DIAS DA SILVA - CPF: 208.552.901-10 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Lei no 6.775/2022 de iniciativa do Poder Legislativo apenas autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias. A ausência de lei municipal impede a determinação do pagamento.

É vedado o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072122-42.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072122-42.2022.8.11.0001

Recorrente:
Sidiney Dias da Silva

Recorrido:
Município de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sidiney Dias da Silva

Ação:
de Cobrança de Incentivo Financeiro Adicional

Sentença (Id.
173180434
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento
de ausência de lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários.

Recurso Cível Inominado
(
ID.
173180435
): requer a reforma da sentença para que julgue procedentes os pedidos autorais, sustentando que no ordenamento jurídico municipal de Cuiabá/MT consta a lei ordinária de no 6.775 de 25 de fevereiro de 2022, que autoriza o poder executivo municipal repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde – ACS e aos agentes de combate a endemias.

Contrarrazões (Id.
173180443
) pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072122-42.2022.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072122-42.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072122-42.2022.8.11.0001

Recorrente:
Sidiney Dias da Silva

Recorrido:
Município de Cuiabá/MT

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de cobrança
proposta por
Sidiney Dias da Silva
em desfavor do
Município de Cuiabá/MT objetivando o pagamento de adicional denominado “incentivo financeiro”
.

Depreende-se dos autos, em síntese, que o recorrente exerce a função de
agente comunitário de saúde no município de Cuiabá – MT, e que faz jus ao
recebimento de incentivo financeiro adicional, sob o fundamento de que a Lei Municipal n. 6.775 de 25 de fevereiro de 2022 autoriza o Poder Executivo Municipal repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate a Endemias – ACE.

O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria no 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências. Por conseguinte, a Portaria no no 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a anteriormente mencionada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

Desse modo, é possível aferir o direito dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde.

Não Obstante, para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, no caso, o Prefeito, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal:

“
X -a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Logo, para que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE façam jus ao recebimento do "incentivo financeiro adicional” é necessário à criação de lei municipal prevendo a referida vantagem, sendo que, no presente caso, inexiste lei municipal.

Ademais, é vedado o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula no 339/STF:

“Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Ocorre que, a Lei Municipal no 6.775/2022 é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual dá permissão legal ao

Poder Executivo Municipal a utilizar meios a fim de efetuar o pagamento. Eis o que consta no artigo 7o da referida Lei Municipal
:

“O Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei”.

Desta feita, a referida lei apenas autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias.

Outrossim, se não há previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, nem a comprovação do efetivo repasse do Ministério da Saúde, não há o que se falar em direito ao recebimento do
adicional denominado “incentivo financeiro”.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1073191-12.2022.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá Recorrente (s): Fabiana Cardoso de Oliveira Recorrido (s): Município de Cuiabá Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 18 de julho de 2023 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reclamante, ora Recorrente, requer a reformada da sentença para que seja julgado procedente o pedido de recebimento de incentivo financeiro adicional, sob o fundamento de que a Lei Municipal n. 6.775 de 25 de fevereiro de 2022 autoriza o autoriza o Poder Executivo Municipal repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate a Endemias – ACE. 2. O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria no 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências. Posteriormente, a Portaria no no 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a anteriormente mencionada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional. 3. Assim, é possível aferir o direito dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde. 4. Contudo, para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, no caso, o Prefeito, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal: “X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. 5. Logo, para que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE façam jus ao recebimento do "incentivo financeiro adicional” é necessário à criação de lei municipal prevento a referida vantagem, sendo que, no presente caso, inexiste lei municipal. 6. O excelso Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula no 339/STF: “Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE no 592.317/RJ RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 7. No julgamento do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral, Tema no 315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica: Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 8. Em que pese às alegações autorais, no sentido de que a Lei Municipal no 6.775/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, tal lei é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual somente autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento. Eis o que consta no artigo 7o da referida Lei Municipal: “O Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei”. 9. Portanto, se não há previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, nem a comprovação do efetivo repasse do Ministério da Saúde, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 10. Em caso análogo ao dos autos, eis o entendimento da Turma Recursal Única, in verbis: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1071145-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023) RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que as Recorridas MARINALVA FERREIRA, CARLINDO MENDES DOS ANJOS, MICHELE DA SILVA ROSA, SONIA REGINA FRANÇA e SANDRA DIAS ORIBE objetivam o pagamento das diferenças do incentivo de custeio do programa, no valor mensal de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), individualmente, referente ao período de vigência da portaria n. 314/2014. 2. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. 3. Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 4. Precedentes desta E. Turma Recursal em casos idênticos: 0000591-64.2015.8.11.0030, 1000070-08.2018.8.11.0092 etc. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 0001661-19.2015.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL -INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. 2- Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 3- Portanto, para que a reclamante possa receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos. 4- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004224-15.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O incentivo financeiro adicional é uma verba extraordinária e está vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Recurso Provido. (N.U 1007520-58.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 20/04/2021) 11. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 12. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - RI: 10731911220228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2023)”.

Diante do exposto, conheço do recurso
E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023